Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-19.2018.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-19.2018.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA

APELADA: IRACI OLIVEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
HUGO ANTUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICAS AO APELATE. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS
E EMISSORA DE RÁDIO, RELATIVAS
A
O ATENDIMENTO PRESTADO PELO RECORRENTE, EM UNIDADE HOSPITALAR CREDENCIADA AO SUS
. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI PELA RECORRIDA. CONTEXTO DE DESABAFO EMOCIONAL, PELO FALECIMENTO DE GENITORA. MANIFESTAÇÃO SOBRE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LEGÍTIMO CONTROLE SOCIAL. LIMITES DO DIREITO À CRÍTICA E RECLAMAÇÃO NÃO EXTRAPOLADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000909-19.2018.8.05.0208
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.